Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-58.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014809-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DAYANNE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 061.389.871-01 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014809-58.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Dayanne de Almeida Santos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – MAMOPLASTIA REDUTORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O procedimento cirúrgico de reparação de hipertrofia mamária visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica à beneficiária.

Não sendo demonstrada a necessidade em concreto de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014809-58.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Dayanne de Almeida Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direita da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência e danos morais”, que lhe move Dayanne de Almeida Santos, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à requerida, ora agravante, que “
autorize/custeio a cirurgia da autora devendo ainda fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico inclusive para o pré e pós operatório da mesma, bem como todo e qualquer medicamento e tratamento necessário ao procedimento e para a completa reabilitação da requerente (pré e pós operatório), bem como requer seja a ré determinada a custear todo o tratamento médico e honorário de profissional de confiança da Autora – Dr. Giuliano dos Santos Alves Correa, no prazo de 03 (três) dias.
” (id. 154690313 – autos de origem).

Inconformado com a r. decisão, recorre o agravante alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, uma vez que pela análise da documentação médica, não há indicação de urgência ou emergência na realização da cirurgia. Assevera que a negativa da mamoplastia está baseada no fato de ter sido diagnosticada com “gigantomastia Mamária” que ocasiona problemas em sua coluna, sendo assim, não há obrigatoriedade de cobertura de plástica de mamas, conforme Parecer Técnico da ANS.

Aduz que o prazo para cumprimento é exíguo, de modo que, caso haja manutenção do
decisium
, ao menos deve ser reformado o prazo para cumprimento, sendo este estendido, haja vista o risco eminente de aplicação de multa por descumprimento. Requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
218428194
).

O recorrente interpôs recurso de agravo interno (id.

223784164)

A agravada apresentou contraminuta (id.
228647662
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014809-58.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Dayanne de Almeida Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dayanne de Almeida Santos
move ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e dano moral em face de Bradesco Saúde S.A., afirmando ser beneficiário do plano de saúde “Bradesco Saúde Top Nacional 2 e Ce B” e que, diante de dores incessantes na coluna e dificuldade para propositura das atividades habituais, buscou auxílio junto a um médico especializado.

Afirma ter sido diagnosticada com desidratação dos discos intervertebrais cervicais em razão da hipertrofia mamária grave, sendo indicado o procedimento de correção de hipertrofia mamária bilateral. Além disso, menciona que sente fortes dores na coluna cervical, dorsal e lombar de origem mecânica, apresentando má postura, dificuldades para fazer atividades físicas, assim como sofre limitações sociais em decorrência do peso excessivo das mamas.

Ocorre que os procedimentos foram negados pela operadora de saúde requerida, sob o argumento de inexistência de cobertura, apesar de haver expressa indicação médica para a realização do procedimento cirúrgico, ressaltando que a referida cirurgia não possui finalidade estética, mas sim reparadora, na medida em que apresenta risco de desenvolver hérnia de disco e outras patologias devido ao volume das mamas.

Diante deste quadro, move ação postulando pela concessão da tutela de urgência para que a operadora do plano proceda com a cobertura integral da cirurgia requerida no relatório médico, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência, “
para determinar que a requerida autorize/custeio a cirurgia da autora devendo ainda fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico inclusive para o pré e pós operatório da mesma, bem como todo e qualquer medicamento e tratamento necessário ao procedimento e para a completa reabilitação da requerente (pré e pós operatório), bem como requer seja a ré determinada a custear todo o tratamento médico e honorário de profissional de confiança da Autora – Dr. Giuliano dos Santos Alves Correa, no prazo de 03 (três) dias.
” (id. 154690313 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a operadora de saúde, sustentando, em síntese, que não há indicação de urgência ou emergência na realização da cirurgia. Assevera que a negativa da mamoplastia está baseada no fato de ter sido diagnosticada com “gigantomastia mamária” que ocasiona problemas em sua coluna, sendo assim, não há obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica de mamas, conforme Parecer Técnico da ANS.

Aduz que o prazo para cumprimento é exíguo, de modo que, caso haja manutenção do
decisium
, ao menos deve ser reformado o prazo para cumprimento, sendo este estendido, haja vista o risco eminente de aplicação de multa por descumprimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado
no contrato entabulado entre as partes
(id. 148078771); no protocolo de solicitação/autorização e na negativa (id. 148080291 e id. 148080295), bem como nos relatórios médicos, sendo o primeiro assinado pelo médico ortopedista (id. 148078782) e o segundo pelo médico cirurgião plástico (id. 148078786 - autos de origem).

Restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, visto estar acometida por diversas sequelas de ordem física (coluna cervical, dorsal e lombar de origem mecânica), em decorrência de sobrecarga na coluna, além de sofrimento psicológico, relacionados com quadro de ansiedade, baixo autoestima e problemas na esfera sexual. A propósito, assim constou do relatório médico,
in verbis
:

“
Histórico: paciente
diagnosticada com hipertrofia mamária
.

Em razão do diagnóstico apresentado, a paciente apresenta dor importante na coluna cervical, dorsal e lombar de origem mecânica.

Paciente com
mamas volumosas o que acarreta sobrecarga na coluna
.

Encaminhada para avaliação de possível tratamento cirúrgico das mamas pelo ortopedista, pois
do ponto de vista ortopédico, a paciente terá grande benefício com a cirurgia de hipertrofia mamária ou redução mamária
.

Apresenta também queixas de cunho psicológico relacionadas com características ansiosas, baixa auto-estima, além de problemas na esfera sexual
.

Ao exame físico apresenta:

- mamas com excesso de volume.

Em vista do exame físico realizado, e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, a paciente apresenta indicação de tratamento cirúrgico de mamoplastia redutora, devido aos grandes transtornos físicos e psicológicos comprovados pelo exame clínico e laudo psicológico
.

No caso em questão a cirurgia recomendada seria a mamoplastia redutora, que irá tratar o excedente de peso das mamas que causam as alterações descritas anteriormente, assim como o comprometimento funcional.

Há grande urgência na realização da cirurgia, sendo que a demora na realização da mesma, poderá motivar o agravamento do desequilíbrio da coluna vertebral, causando sequelas mais graves e permanentes em seu quadro
.
” (id. 148078786).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, a despeito das afirmações postas na peça recursal, observo, nesta quadra inicial e em sede de cognição sumária, que a agravada negou a realização da cirurgia sob o fundamento que o procedimento pretendido é eminentemente estético, havendo exclusão de cobertura expressa prevista na cláusula contratual.

Nesse passo, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante.

Sobre o tema, manifestou o Superior Tribunal de Justiça, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA
. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante, no sentido de que não tem obrigação de custear o tratamento médico indicado, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e na relação contratual estabelecida, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1923495/SP, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022 – destaquei).

Nesse sentido, julgados desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA –
MAMOPLASTIA REDUTORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA
– DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O procedimento cirúrgico de reparação de hipertrofia mamária visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica à beneficiária
.
” (RAI n.º 1004061-74.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.07.2018 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO ESPECIALISTA – MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE FINALIDADE ESTÉTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio da cirurgia pleiteada.

Evidenciado pelos relatórios médicos que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores lombares e problemas vertebrais, além da afirmação da parte de que sofre restrição de suas atividades físicas e constrangimento social, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada
.
” (RAI n.º 1007980-32.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.2022 – destaquei).

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

De igual sorte, quanto à elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso de o agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, repito, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, mormente por se tratar de questão afeta à saúde, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.º 1014809-58.2024.8.11.0000 (id. 223784164).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024